Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-27.2023.8.11.0012
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000830-27.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TANIA APARECIDA FERREIRA BASTO OLIVEIRA - CPF: 000.942.271-44 (RECORRENTE), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), RAIMUNDO REIS DE SOUZA ARAUJO - CPF: 956.095.471-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1000830-27.2023.8.11.0012.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Embargante:
TANIA APARECIDA FERREIRA BASTO OLIVEIRA.

Embargado: RAIMUNDO REIS DE SOUZA ARAÚJO.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/12/2024
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela reclamante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos morais decorrentes de suposta ofensa à honra e imagem em conversa privada no aplicativo WhatsApp. A embargante alega omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a interposição dos embargos de declaração, conforme previsto no artigo 48 da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 48 da Lei no 9.099/95, não servindo para rediscussão do mérito do julgado.

No caso, o acórdão embargado enfrenta de forma clara e detalhada todos os pontos apresentados pela embargante, explicitando a ausência de prova de dano moral, pois a conversa ocorreu em âmbito privado, sem exposição pública que justificasse o pleito indenizatório.

Os argumentos apresentados pela embargante refletem apenas insatisfação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir a matéria já apreciada, o que não configura omissão ou qualquer outro vício sanável por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A reiteração de argumentos já analisados no acórdão embargado não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo insuficiente para fundamentar embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, art. 373, I; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - RI: 10020112420228110004, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 02/10/2023, DJE 05/10/2023.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OFENSA PROFERIDA EM ÁUDIO NO APLICATIVO WHATSAPP NO ÂMBITO PRIVADO - OFENSA À HONRA E A IMAGEM NÃO COMPROVADA - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEA “a” DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que o requerido enviou um áudio ao seu esposo, com um contexto difamatório, afirmando que a autora havia tido um relacionamento extraconjugal.

2.

Assevera que reside em cidade pequena, onde tudo é motivo de fofoca, e que se sentiu constrangida e envergonhada. Sustenta que após a situação vexatória a que foi exposta, está sofrendo com ansiedade e outros problemas de saúde, como feridas na pele, sendo necessário fazer uso continuo de medicamento.

3.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, em resumo, porque, “as provas colacionadas aos autos, em tese, o reclamado, em ânimo exaltado, teria enviado um áudio, ao seu tio, esposo da autora, e apesar de não ter citado o nome da promovente, aduziu que a mesma teria traído seu esposo, e que ele tinha certeza do que estava falando.

Como se vê, trata-se de conversa particular entre dois familiares, não havendo exposição da autora para terceiras pessoas, nem mesmo expansão da conversa em grupos de WhatsApp, a difamar a imagem da requerente.

Nas ações que buscam a reparação por dano moral decorrente da prática de injúria, calúnia ou difamação, cabe ao autor demonstrar a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o ato ilícito, a culpa, o dano e o nexo causal. Se o autor não logrou êxito em demonstrar tais requisitos, ônus que lhe competia (art. 333, I, do CPC), o caso é de improcedência da ação.

[...]

Verifico que se tratou de um aborrecimento dado a conduta do reclamado, que por si só, não é causa motivadora de indenização por dano moral. Frise-se, para caracterização do dano moral é necessária a comprovação de ato i1icito praticado pelo ofensor, o que não restou comprovado nos autos. Nesse prisma, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, a saber: a conduta i1icita e o nexo de causalidade, o dever de reparar não se impõe (art. 927 e art. 186 do CC).”

4.

Buscando rever o referido entendimento, a autora recorreu, alegando em síntese que, a conduta do requerido lhe causou sofrimento de repercussão negativa, atingindo tanto sua honra objetiva quanto a subjetiva, porque o fez sentir diminuída e constrangida perante a população e seus familiares, o que justifica o pleito indenizatório.

5.

Da análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

6.

In casu, não há em todo conjunto probatório qualquer fato que dê respaldo ao pedido indenizatório, que deve ser comprovado e precedido de ato que viole a dignidade, honra ou a imagem da pessoa e que ultrapasse, pela sua duração e intensidade, o que ela estaria normalmente obrigada a suportar.

7.

Além disso, é importante destacar que, o requerido enviou a mensagem na conta privada de “Whatsapp” da autora, ou seja, em âmbito estritamente particular, não em ambiente virtual coletivo (como são os “grupos” de “whatsapp”), e não há nos autos provas de que ele tenha ultrapassado esse limite para chegar ao conhecimento público ou social.

8.

Portanto, em que pese à situação tenha causado a reclamante, incômodo e desconforto, não restou evidenciada ofensa à honra, dignidade e à personalidade da recorrente capaz de ensejar dano moral.

9.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – EXCLUSÃO DO GRUPO DE WHATSAPP PELO ADMINISTRADOR – ALEGA OFENSA À IMAGEM - INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A EVIDENCIAR O ALEGADO ABALO À MORAL OBJETIVA - REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS – DANO MORAL E MATERIAL AFASTADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Troca privada de mensagens que não têm o condão de expor a parte a situação vexatória pública (honra objetiva). Mensagens que não ostentam suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva do autor, com ausência de provas da repercussão negativa à imagem do recorrente, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não configuração do dever de indenização de ordem moral. (TJ-MT - RI: 10020112420228110004, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/10/2023)”.

10.

A reclamante tem ônus demonstrar minimamente as suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

11.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

12.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na integra a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

14.

É como voto.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024